Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-51.2023.8.11.0042
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001773-51.2023.8.11.0042
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTHONYELLE VILMA VITOR MOURA - CPF: 063.627.491-89 (AGRAVANTE), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (AGRAVANTE), RHANIEL RAMOS DE CASTRO - CPF: 058.424.951-98 (AGRAVANTE), WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE registrado(a) civilmente como WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE - CPF: 038.747.791-81 (AGRAVANTE), MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 084.849.951-43 (AGRAVANTE), PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 086.682.161-98 (AGRAVANTE), KAIO TANAKA KANEGAE - CPF: 702.561.831-47 (AGRAVANTE), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEZIA LETICIA DE MORAIS GONZAGA ALENCAR - CPF: 033.440.141-02 (VÍTIMA), OSIAS FELIPE SANTIAGO - CPF: 487.900.791-91 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DA CRUZ PETRONILHO - CPF: 010.019.961-51 (VÍTIMA), DANIEL JOSE MARTINS - CPF: 025.630.801-26 (VÍTIMA), DAYANE APARECIDA NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 052.308.351-33 (VÍTIMA), DIVINA LIZETE DA CRUZ - CPF: 667.213.341-00 (VÍTIMA), FRANCISCO MAURO DA SILVA - CPF: 346.246.781-68 (VÍTIMA), JOCILENE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 495.569.751-87 (VÍTIMA), JOEL DE CAMPOS MIALHA - CPF: 004.368.041-07 (VÍTIMA), JOSE CARLOS VIEIRA PRIOSTI - CPF: 970.720.018-91 (VÍTIMA), JOSIANI TORREZAN REINALDO - CPF: 008.911.371-30 (VÍTIMA), JUVARES DA CRUZ PETRONILHO - CPF: 009.322.711-62 (VÍTIMA), LAURA MENDES DA SILVA - CPF: 047.040.061-74 (VÍTIMA), LUIZMAR DA SILVA - CPF: 006.063.361-17 (VÍTIMA), MIRIAN MOREIRA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 041.391.381-30 (VÍTIMA), PAULO CESAR RODRIGUES (VÍTIMA), MAURO LEDESMA - CPF: 731.102.801-91 (VÍTIMA), PEDRO LUIZ OCAMPOS - CPF: 256.970.481-49 (VÍTIMA), RAQUEL OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 050.092.841-03 (VÍTIMA), ROBSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 023.683.351-02 (VÍTIMA), RODRIGO SANTANA DA SILVA - CPF: 033.868.941-94 (VÍTIMA), SILVANE LOPES - CPF: 545.047.085-15 (VÍTIMA), VALDENEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 474.042.721-49 (VÍTIMA), VITORIA SALES PEREIRA - CPF: 062.358.211-23 (VÍTIMA), WESLEI SOARES ALENCAR - CPF: 055.323.571-02 (VÍTIMA), ZAYRA CARVALHO SILVA - CPF: 961.723.391-68 (VÍTIMA), Pablo Giovanni Rodrigues das Neves (VÍTIMA), Renilton Pereira Santana (VÍTIMA), MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 961.740.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONYELLE VILMA VITOR MOURA - CPF: 063.627.491-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE QUEIROZ - CPF: 060.699.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA - CPF: 032.869.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHANNA SANTOS registrado(a) civilmente como PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.573.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA MICAELI MORAES SILVA CAMPOS - CPF: 077.207.621-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 046.142.006-64 (ADVOGADO), PRISCILA MASCARENHAS DE SOUZA - CPF: 010.446.881-57 (ADVOGADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), JAIRO ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como JAIRO ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA - CPF: 287.029.758-07 (ADVOGADO), RHANIEL RAMOS DE CASTRO - CPF: 058.424.951-98 (REU), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (REU), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 086.682.161-98 (REU), KAIO TANAKA KANEGAE - CPF: 702.561.831-47 (REU), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
TEMA
Nº
1
.
258 DO STJ.
IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA CONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I,
b
, do Código de Processo Civil, Tema

nº
1.258/STJ.

II. Questão em discussão

2.
A q
ues
tão em
discuss
ão consi
ste em es
tabelecer s
e houve
inde
vida aplic
ação do
Tema n
º 1.25
8/STJ ao
caso
sub judice
.

III. Razões de decidir

3
. A decisão agravada expõe fundamento suficiente para a incidência da tese 6 do Tema
nº
1
.
258/STJ

ao
registra
r
que as vítimas mantiveram contato prévio
ao com
etimento da
s fraudes
e direto com os acusados, tanto presencialmente quanto por redes sociais e aplicativos de mensagens
,
o que levou a
o reconh
ecimento em s
ede polic
ial
.

4
. O acórdão também indica prova independente apta a corroborar o reconhecimento
cons
tan
te na admis
são
,
em interrogatório judicial,
pelos
r
éus
de
que trabalhavam nas supostas empresas e efetivamente atenderam e negociaram com as vítimas, limitando-se a sustentar a licitude das tratativas.

IV. Dispositivo e Tese

5
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
Devida a
aplicação do
Tema
n
º
1.258/
STJ
quando
o reco
nhecimento fac
ial
é
realiza
do a parti
r
do prévio con
hecimento
do réu
e

é acompa
nhado de
prov
as independen
tes
a
cor
roborar
suas
conclus
ões
”
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1001773-51.2023.8.11.0042

PARTE(S) AGRAVANTE(S): WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE registrado(a) civilmente como WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE e outros

PARTE(S) AGRAVADA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEIRE
em face da decisão que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
(
Tema
nº
1.258/STJ
)
.

O agravante alega, em síntese, que
“
a motivação local utiliza expressões genéricas como 'foi reconhecido por vítimas' e 'atuava nas salas comerciais', o que é precisamente o cenário que exige rigor do art. 226 e controle sobre contaminação mnésica, conforme o Tema 1.258. Sem premissa de prévio conhecimento, não há como enquadrar o caso na Tese 6
”
.

Recurso tempestivo
(id.
347324853
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas
no id.
348951388
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258/STJ).

In
casu
, nas razões de Recurso Especial, verifica-se que “a questão jurídica submetida à apreciação dessa Corte Superior consiste em perquirir sobre a licitude da prova [reconhecimento fotográfico realizado pela vítima], bem como a ausência de provas judicializadas, que lastreou a condenação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal”.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas (
REsp 1953602/SP e outros, Tema 1258
), ao definir o alcance da determinação contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de
Justiça fixou
as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”. [
G.n
]

Na hipótese, a decisão monocrática ao ponderar a retratação, consignou in
verbis
:

Descreveu que os acusados atuavam de forma coordenada, pois um atraía a vítima via redes sociais, outro conduzia a negociação, e quando surgiam reclamações, um terceiro assumia o contato, reafirmando a suposta legitimidade da empresa.

Declarou que
JHON MAYKE
participava diretamente desses atendimentos, sendo coautor das fraudes, complementando ainda que o
aludido réu era o líder da organização criminosa
e que outros, como o apelante
MATHEUS
, também participavam, havendo
divisão de funções e repartição dos lucros
.

Relatou que o celular de um dos envolvidos foi apreendido e continha informações comprobatórias das fraudes. Observou que
as pessoas que trabalhavam nas salas comerciais ocupadas pelos réus tinham conhecimento da natureza ilícita do esquema
, pois
diariamente vítimas compareciam para reclamar que haviam sido enganadas
.

Confirmou que estavam envolvidos na empreitada delitiva os recorrentes J
HON MAYKE, PENINI BELA, RHANIEL, WINICIOS
, além do apelante
KAIO TANAKA
e do corréu
Gabriel
, dentre outros, ressaltando que PENINI figurava no centro do esquema, pois foi reconhecida por diversas vítimas e chegou a abrir uma empresa em seu nome para aplicar os golpes, assim como instruía os novos contratados, ensinando-lhes o script da abordagem e a forma de ludibriar os ofendidos.

Mencionou ainda que os agentes expandiram as atividades fraudulentas para outros edifícios comerciais, como o
Maruanã
e o Top Tower, mantendo o modus operandi.
RHANIEL
, segundo a testemunha, era um dos braços direitos de
JHON MAYKE
, atuando intensamente na execução dos golpes, enquanto
WINICIOS MANOEL
também participava das fraudes, exercendo os papéis de vendedor e gerente.

(...)

Em outra vertente, a defesa do apelante
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
sustenta que a conduta por ele perpetrada seria
atípica
, pois os
valores foram repassados pela vítima a terceiros e não ao recorrente.

(...)

Sendo assim, o simples fato de o ofendido
Weslley
ter transferido a importância pecuniária à terceira pessoa,
após ser enganado e convencido a fazê-lo pelo ora recorrente WINICIOS
, não elide a responsabilidade criminal deste último e tampouco afasta sua coautoria pelo estelionato, na condição de
executor imediato
.

A duas
,
porque as provas revelam que
WINICIOS
integrava uma organização criminosa, cujos membros estavam
conluiados entre si e dividiam tarefas para a consecução dos estelionatos,
todos com o objetivo comum de obter vantagem através do esquema, motivo pelo qual
não causa estranheza que, embora um agente executasse os verbos nucleares do tipo, outro comparsa se incumbisse de receber os valores.

A três
, porque o p
róprio modus operandi do organismo infrator envolvia justamente a criação de empresas frias ou fictícias
, com suposta atuação na administração de consórcios e financiamentos, o que constituía parte
do engodo usado
para engambelar as vítimas, as quais
agiam em estado de equívoco
, acreditando que entabulavam negócio contratual legítimo com empresa autorizada a operar no ramo financeiro.

(...)

Outrossim, embora o apelante
WINICIOS MANOEL
tenha sido condenado por organização criminosa e por um único outro delito de estelionato
(vítima Weslley Santos de Almeida)
, depreende-se da sentença que as vítimas
Luiz Avelino Leite,
Renilton
Pereira Santana e Leonaldo Jesus Almeida
reconheceram-no como um dos agentes que atuava nas salas comerciais do grupo
”.
[Grifos originais]

Desse modo, ainda que se pudesse cogitar alguma desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o que, repisa-se, não é o caso, tal desconformidade não teria o condão de modificar o juízo condenatório, uma vez que a hipótese se amoldaria à Tese 6 do Tema 1.258: “Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

No presente caso, o procedimento de reconhecimento pessoal foi plenamente válido e, além disso, há provas autônomas e suficientes colhidas em juízo para validar a condenação, mormente porque a delegada Judá Marcondes asseverou que o recorrente
Winicios
“exercia dupla função de vendedor e gerente, tendo, portanto, posição intermediária de comando
e também
papel operacional na execução dos golpes”.

Com lastro em tais argumentos, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, no sentido em que concluiu que o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios a denotar, pois, a presença de provas independentes em relação ao reconhecimento pessoal.

Portanto, o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 1258/STJ), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, sendo o caso de se
negar seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.

A
o contrário do que sustenta o agravante, a decisão de admissibilidade explicitou, de forma suficiente, as premissas que evidenciam a adequação do caso concreto ao Tema 1258/STJ.
E
xplico
.

No tocante à
tese de
que não teria sido demonstrado o prévio conhecimento do recorrente pela vítima
,
o acórdão
foi expresso ao consignar que as vítimas, antes mesmo
da consolidação da
fraude, tratavam diretamente com os denunciados,
tanto
por redes sociais e aplicativos de mensagens, com utilização de fotografias de perfil,
quanto
pess
oalmente, quando compareciam aos edifícios em que funcionavam as salas comerciais utilizadas pelo grupo criminoso
, nos seg
uintes term
os

Deveras, extrai-se dos autos que as vítimas teriam sido enganadas a repassar aos agentes expressivos valores, sob a promessa de que receberiam carta de consórcio contemplada ou seriam agraciados com a entrega imediata de bem financiado, sendo que, nesse contexto, antes de perceberem que estavam sendo ludibriadas,
tratavam diretamente com os denunciados,
seja por redes sociais com foto
, como
Facebook
e
WhatsApp
,
seja pessoalmente
, quando se dirigiam aos prédios onde se situavam as salas comerciais em que os réus operavam.

Tal particularidade permitiu que os próprios ofendidos apresentassem à Polícia Civil fotografias extraídas das redes sociais e de aplicativos de mensagens e mostrassem aos investigadores as imagens e conversas travadas com os suspeitos, bem como que informassem aos agentes estatais a localização dos escritórios onde o esquema funcionava, sucedendo-se a isto diligências
in loco
por parte dos policiais.

À guisa de contextualização, tem-se que,
em juízo
, a vítima
Zayra
Carvalho Silva
esclareceu que
dialogou com os suspeitos, presencialmente e também através de redes sociais, antes de celebrar o suposto negócio jurídico e realizar o pagamento da entrada
, no valor de R$ 11.500,00, e relatou que tais
interações pretéritas permitiram a posterior identificação dos agentes
, bem como ressaltou que, após a entrega do dinheiro, quando passou a ser bloqueada e ignorada pelos réus,
ela própria levou à Polícia os
“prints”
(capturas de tela) das conversas entabuladas e das páginas de
internet
mantidas pelos estelionatários
, o que encetou a apuração extrajudicial.

Nesse mesmo sentido foram as declarações
judiciais
da testemunha
Judá
Maali
Pinheiro Marcondes
, delegada de Polícia que oficiou nas investigações, ao detalhar como a apuração teve início,
in
verbis
:

“
Defesa: E como que é feito esse reconhecimento fotográfico na delegacia? A senhora que mostrou as fotos para ela ou a senhora mandou para ela ver no celular? Como que foi?

Testemunha:
Não
.
Ela que me mostrou. Elas que mostraram as fotos. Depois da operação, que nós fomos mostrando. Mas elas apresentavam, porque elas fizeram ‘prints’ das fotos e mostravam para a gente quem que eram
. (...). Foi através do que as vítimas trouxeram para nós. E aí, pedi diligências, né, para os policiais irem até lá e reconhecer alguns. Eles conseguiram de alguns,
outros foram através das próprias vítimas, que trouxeram as informações, seja através dos nomes, seja através de ‘prints’, porque eles conversavam através de WhatsApp com a foto deles, né. Então, nós verificamos pela foto,
e também
pela descrição, né
, (...)”
. (Relatório de Mídias no ID 269276116).

Significa dizer que,
in
casu
,
as vítimas que promoveram o reconhecimento se limitaram a realizar mera identificação de agentes
, cujas fisionomias e características fenotípicas já conheciam previamente, não havendo assim como afirmar que a inobservância às balizas do art. 226 do CPP interferiu de alguma forma na escorreita indicação dos suspeitos ou contribuiu para eventual induzimento ou sugestionamento na memória dos ofendidos, ao contrário do que sugere a i. defesa.

Desse modo, não há ausência de fundamentação quanto às premissas fáticas que conduziram à incidência da tese 6 do Tema 1258/STJ, porquanto o acórdão deixou claro que a hipótese não versa sobre apontamento de indivíduo desconhecido com base apenas em m
emória visual formada no instante do crime
.

Já no
que diz
respei
to à te
se de
ausência de prova independente a corroborar o reconhecimento,
o acórdão também consignou a
sua
existência
,
notadamente o fato de que os próprios acusados, em interrogatório judicial, admitiram que trabalha
vam nas supostas empresas e que efetivamente prestaram atendimento e negociaram com as vítimas, limitando-se a sustentar a licitude das tratativas e a alegar a inexistência de estelionato
:

Na hipótese, quando foram interrogados em juízo, os próprios acusados admitiram que trabalhavam nas supostas empresas e que, de uma forma ou de outra, realmente prestaram atendimento e negociaram com as vítimas, ou seja, não negaram a realização dos supostos negócios jurídicos com os ofendidos, limitando-se a sustentar a licitude das tratativas e alegar que as transações tinham caráter comercial e não constituíram crime de estelionato.

Além disso,
forma
destaca
dos
outros elementos probatórios colhidos em juízo, tais como a atuação coordenada dos acusados, a divisão de tarefas no âmbito
da organização criminosa, a função exercida por
Winicios
Manoel como vendedor e gerente, bem como a apreensão de aparelho
s
celular
es
contendo informações comprobatórias das fraudes, circunstâncias que igualmente reforçam a presença de lastro probatório ind
ependente.

Assim, tem-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema
nº
1.258/STJ) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido tema
para
negativa
de seguiment
o
do R
ecurso
Espe
cial
.

A
nte o exp
osto,
nego provi
mento
ao rec
urso e, via de consequência, julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026